Tribunal: TJMT
Processo: 1034515-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034515-69.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira com o desiderato de reformar decisão monocrática que manteve hígida a sentença de improcedência proferida em sede de embargos à execução fiscal, validando a cobrança de penalidades pecuniárias decorrentes de infrações às normativas de proteção mercadológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar a competência da autoridade administrativa para aplicar sanções a partir de denúncias individuais, bem como avaliar a legitimidade do controle jurisdicional sobre o mérito do ato sancionador e a proporcionalidade dos valores fixados a título de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de penalidades por órgãos fiscalizadores do mercado de consumo consubstancia exercício legítimo do poder de polícia administrativa, cuja finalidade independe da natureza estritamente individual da reclamação originária, visando à proteção difusa e coletiva da ordem econômica contra práticas abusivas estruturais.

4.

O controle desempenhado pelo Poder Judiciário sobre os atos punitivos emanados da Administração Pública circunscreve-se à aferição da legalidade estrita e da observância ao devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reavaliar critérios discricionários de valoração da conduta.

5.

Em caso análogo, se uma entidade estatal multa um fornecedor por vícios sistêmicos na prestação de serviços a partir da constatação de um único lesado, a reprimenda não assume feição de reparação civil interpessoal, mas de resposta coercitiva do Estado em defesa de todo o espectro de consumidores potenciais.

6.

A quantificação da reprimenda administrativa revela-se adequada quando fundamentada em parâmetros normativos objetivos, sopesando-se a envergadura da capacidade financeira do infrator, a gravidade da violação ao princípio da boa-fé objetiva e o imperativo de conferir contornos pedagógico-dissuasórios à sanção, afastando-se a alegação de viés confiscatório.

7.

O mero descontentamento com a conclusão desfavorável do julgamento, desacompanhado de fundamentação fática ou jurídica inovadora apta a demonstrar vício no raciocínio decisório, impede a modificação do julgado singular, que deve ser preservado por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela parte agravante, ora recorrente.

O agravante sustenta, a incompetência do PROCON para aplicar sanções de natureza individual com suposta usurpação da função jurisdicional.
Alega que não houve qualquer prática abusiva, argumentando ter agido com transparência e boa-fé na relação com seus clientes.

Ao final, requer o provimento do recurso para “
reformar a r. decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, devendo este ser analisado e julgado por este C. Tribunal de Justiça para afastar a multa aplicada indevidamente, e, subsidiariamente, reduzir o montante desproporcional e irrazoável.
”

Contrarrazões id 355565367.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela parte agravante, ora recorrente.

No caso sob apreciação, a parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão monocrática sob três pilares fundamentais: a incompetência do PROCON para aplicar sanções de natureza individual com suposta usurpação da função jurisdicional; a inocorrência de prática abusiva, defendendo a legalidade de sua conduta perante os consumidores; e, subsidiariamente, o caráter desproporcional e confiscatório das multas aplicadas, pleiteando a sua redução.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, defende a presunção de liquidez e certeza das Certidões de Dívida Ativa, a regularidade do processo administrativo sancionador, a legitimidade da atuação do órgão de proteção ao consumidor com fulcro no poder de polícia administrativa, bem como a adequação dos valores fixados a título de sanção pecuniária, pugnando pela manutenção integral do julgamento.

A controvérsia, portanto, exige a verificação da regularidade da autuação administrativa e a adequação da sanção imposta em face dos princípios constitucionais e consumeristas aplicáveis à espécie.

De plano, a tese de incompetência do PROCON para atuar no presente caso revela-se desprovida de sustentação jurídica. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor confere aos órgãos administrativos de proteção o poder-dever de polícia para fiscalizar e punir condutas que transgridam as normas de ordem pública estabelecidas na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O fato de a fiscalização ter sido deflagrada a partir de reclamações individuais não transmuda a natureza da atuação administrativa para uma jurisdição de lides privadas. A sanção imposta não objetiva reparar o dano suportado pelo consumidor reclamante de forma específica, mas sim punir a conduta infrativa do fornecedor de modo a proteger a coletividade e o mercado de consumo, possuindo nítido caráter preventivo, pedagógico e sancionatório.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente sobre a competência administrativa para a imposição de penalidades:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que o PROCON detém plena legitimidade para impor multas administrativas decorrentes do descumprimento de regras consumeristas, ainda que a infração tenha sido verificada a partir do atendimento de um único consumidor (AgInt no REsp 1.664.584/SP). Desse modo, inexiste usurpação da função do Poder Judiciário, evidenciando-se a estrita observância da legalidade por parte da autarquia estadual.

Superada a prefacial, a alegação de inexistência de prática abusiva esbarra na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. As Certidões de Dívida Ativa (CDAs nº 20192908154 e 20192950741) derivam de processos administrativos regulares (nº 0114-008.723-8 e nº 0114-006.228-8), nos quais ficou demonstrada a materialidade das infrações consistentes na realização de contrato sem a autorização do consumidor e na cobrança indevida de valores.

A parte agravante fundamenta sua defesa na assertiva de que prestou os devidos esclarecimentos na via administrativa. Contudo, a simples apresentação de resposta não elide, por si só, as infrações constatadas pelos agentes públicos. O controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se ao exame da sua legalidade, não competindo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para reavaliar os critérios de conveniência e oportunidade adotados pelo órgão autuador, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos. O banco devedor não produziu prova documental robusta capaz de desconstituir as conclusões exaradas pelo PROCON, mantendo-se hígido o título executivo que aparelha a execução fiscal.

No tocante ao pedido subsidiário de redução das multas, argumenta a instituição financeira que os montantes de R$ 18.000,00 e R$ 24.000,00 violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação da penalidade pecuniária, entretanto, deve obediência aos critérios delineados no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação impõe uma análise trifásica:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

A subsunção dos fatos à norma revela que a autoridade administrativa considerou adequadamente a expressiva capacidade econômica do banco agravante, bem como a gravidade das condutas perpetradas. A contratação de empréstimos sem anuência e a cobrança em patamares superiores ao pactuado ferem a boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência essenciais às relações de consumo.

Uma sanção branda aplicada a uma instituição financeira de grande porte anularia o efeito dissuasório da medida, transformando a penalidade em mero custo operacional, incapaz de compelir o fornecedor a aprimorar suas práticas comerciais. Os valores arbitrados não alcançam patamares exorbitantes ou confiscatórios, situando-se muito aquém do teto legal permitido, configurando-se adequados e estritamente proporcionais à finalidade preventiva e retributiva da norma. A revisão judicial de tais valores somente tem cabimento diante de desproporcionalidade manifesta, inocorrente na hipótese vertente.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se pela manutenção das multas aplicadas pelo PROCON quando observados os balizadores legais, repelindo a redução injustificada que venha a esvaziar o comando normativo de proteção ao consumidor .

A questão é pacificada nesta Egrégia Corte, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução e reconhecendo a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. II. Questão em discussão 2. Verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/97, bem como a aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco. III. Razões de decidir 3. A multa foi fixada em conformidade com os critérios legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a condição econômica do infrator, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A vedação ao confisco, própria do direito tributário, não se aplica às sanções administrativas legitimamente aplicadas, sobretudo quando fixadas de maneira proporcional e fundamentada. 5. A revisão judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade e razoabilidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. 2. O princípio da vedação ao confisco não se aplica às sanções administrativas que atendam aos critérios legais e proporcionais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; CF/1988, art. 150, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 00022541620178110018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, AI nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024.

N.U 1043772-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório robusto capaz de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impugnados, limitando-se a reiterar alegações genéricas de boa-fé que não afastam a materialidade das condutas abusivas atestadas pela fiscalização.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026